Tribunal: STF
Processo: RHC 52724
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-03
Data de publicação: 1974-09-03

Ementa:
Recurso de Habeas corpus. - Citação edital. Nulidades inexistentes.
II. Citação feita por edital, com atendimento às formalidades estabelecidas pelo parágrafo único do art. 365 do Código de Processo Penal, e após certificar o oficial de justiça que o paciente se encontrava em lugar incerto e não sabido.
III. Recurso não provido.